Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DE OBJETO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ausente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, e prolatada sentença dotada de efeito suspensivo, não há se falar em perda de objeto do agravo de instrumento interposto na execução.

2. Tendo o próprio exequente/embargado se beneficiado da continuidade do processo executivo pela não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, não pode agora pleitear o reconhecimento de perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naquele processo.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.